Tribunal: TJDFT
Processo: 0726272-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0726272-86.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: NELTON NASCIMENTO E SILVA IMPETRANTE: JOANA DARC PEREIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para manifestar-se sobre a petição de ID 28865766. Brasília/DF, 9 de setembro de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator